Tribunal: TJMT
Processo: 1019971-97.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019971-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 011.262.851-61 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), JAMIRO RIBEIRO APOLINARIO - CPF: 593.410.331-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO GENÉRICO DE DEPÓSITO DE PARCELAS PELO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO. INADIMPLÊNCIA CONFESSA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA (SÚMULA 380/STJ). CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA.
RECURSO PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para autorizar o devedor a consignar as parcelas vincendas do financiamento pelo valor que entende correto, no prazo de cinco dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação revisional, com alegação genérica de abusividade contratual, afasta os efeitos da mora; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção de tutela que autoriza o depósito de parcelas em valor inferior ao contratado sem comprovação de depósito efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inadimplência é confessada e remonta a abril de 2023, com 26 parcelas vencidas e não pagas, fato incontroverso.

A mera propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não havendo prova inequívoca capaz de justificar o afastamento da obrigação nos moldes contratados.

A ausência de comprovação de qualquer depósito, mesmo após a autorização judicial, reforça o descumprimento contratual e o risco de prejuízo à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação revisional não afasta a caracterização da mora sem demonstração inequívoca de abusividade contratual.

É inviável a autorização para depósito de parcelas em valor inferior ao contratado sem prova de pagamento efetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a decisão proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento (Processo nº 1011158-72.2025.8.11.0003), movida por JAMIRO RIBEIRO APOLINARIO, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O magistrado de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para autorizar o requerente a proceder à consignação do valor das parcelas vincendas do financiamento pelo montante que entende correto, no prazo de cinco dias.

Inconformado, o agravante sustenta, que o recorrido não apresentou pedido revisional específico, limitando-se a formular pleito genérico e sem embasamento jurídico, atribuindo valor unilateral e inferior ao contratado

Alega que, o contrato não apresenta cláusulas em desacordo com a jurisprudência do STJ, bem como a mora não foi afastada, à luz da Súmula 380/STJ.

Ressalta que

o agravado está inadimplente desde a parcela 17 (09/04/2023) até a 43 (09/06/2025), totalizando 26 prestações vencidas, tampouco houve depósito de qualquer valor no prazo fixado na decisão agravada.

Requer a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela concedida.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da decisão que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para autorizar o Agravado a proceder com a consignação do valor das parcelas vincendas do financiamento pelo que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias.

De plano, verifica-se que o agravado reconhece a existência do contrato e do débito, estando inadimplente desde abril de 2023 até 09/06/2025, fato incontroverso.

Ou seja, o Agravado das 60 parcelas contratadas, não pagou 26 parcelas, no valor de R$ 1.403,76, de modo que não pagar de acordo com seu entendimento e, sim na forma pactuada. Vide.

Além disso, ainda que o Agravado alegue abusividade nos termos pactuados, tal matéria demanda dilação probatória, não se mostrando suficiente, por si só, para afastar os efeitos da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, é válida para contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), sendo suficiente, para tanto, a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08/08/2012).

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ACOLHIMENTO – JUROS REMUNERTATÓRIOS FIXADOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.
O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores.
Inalteráveis os juros nominais pactuados em percentual aquém da taxa média de mercado publicada pelo BACEN para a mesma espécie contratual e período contratado, não havendo cogitar-se ilegalidade e/ou abusividade. Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).- (N.U 1025634-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 380 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável afastar os efeitos resultantes da mora.
A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora
(Súmula nº 380 do STJ). (N.U 1008457-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

No caso, não se verifica prova de abusividade capaz de justificar o afastamento da obrigação de pagar as parcelas no valor originalmente contratado.

Ademais, embora autorizado a consignar o valor que entendia devido, o agravado não comprovou ter efetuado qualquer depósito, reforçando o descumprimento da obrigação e o risco de prejuízo ao agravante.

Nessa linha de intelecção, ausente demonstração inequívoca do direito alegado e constatado o perigo de dano pela manutenção da decisão que permite o depósito em valor inferior ao contratado e não adimplido, impõe-se a reforma da decisão agravada para revogar a tutela deferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, revogando a autorização para que o agravado deposite as parcelas vincendas pelo valor que entende correto, restabelecendo-se a exigibilidade nos moldes do contrato firmado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025